Tribunal: TJDFT
Processo: 0737790-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737790-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ISSAM MAHMOUD ALI KARAJA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., contra decisão prolatada pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a produção de prova pericial requerida na “ação declaratória de inexistência de débito cumulada com tutela provisória de urgência em caráter liminar” 0711025-91.2023.8.07.0001 ajuizada por ISSAM MAHMOUD ALI KARAJA. Preparo recolhido (ID 51083273 e 51083274). Instada a se manifestar sobre possível não cabimento do agravo interposto, a agravante aduziu, em síntese, que “Ainda que se pudesse considerar que a decisão interlocutória recorrida não está prevista nas hipóteses previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil, incide, sobre o caso em testilha, o Tema Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça 988” (ID 51165981 e 51522210). É o breve relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. In casu, em que pese o esforço argumentativo da agravante, o pronunciamento judicial questionado não está incluído na lista taxativa prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil das situações em que é permitido o uso do agravo interposto, bem como a situação em apreço não se amolda a tese fixada no Tema Repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, pois não restou demonstrada a urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação, visto que suposto cerceamento de defesa pode ser arguido em preliminar de apelação nos termos do § 1o do art. 1.009 do Código de Processo Civil[3]. Nesse sentido, destaca-se julgado da 1a Turma Cível deste Tribunal, representado pela seguinte ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que denega a realização de prova. 2. A insurgência quanto ao deferimento da prova não se sujeita à preclusão, de sorte que pode ser suscitada em preliminar de apelação, consoante dispõe o art. 1.009, § 1o, CPC. 2.1. A decisão proferida pelo juízo singular não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, motivo pelo qual não se pode, no caso dos autos, ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal. 3. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1745999, 07194475820238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nessa ordem de ideias, o agravo interposto não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos arts. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Preclusa, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" [2] "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;" [3] “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.”